Tribunal: TJDFT
Processo: 0714298-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL.CONSUMIDOR. AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO. NÃO CONFIGURADO.
1. É inviável o conhecimento de matéria não suscitada na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor previstas nos artigos 2.o e 3.o do referido Código.
3. Apesar da existência de relação consumerista entre as partes, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, considerando que a ré demonstrou a inexistência de eventual vício de serviço no veículo correspondente ao período que referido bem foi colocado para conserto em sua unidade autorizada.
4. Apelo parcialmente conhecido e não provido.